Tribunal: STF
Processo: RE 1081248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E 280 DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizado:



    “ Mandado de segurança. Servidora do município de São Gonçalo. Adicional de desempenho funcional. Pretensão de implantação da gratificação na remuneração da impetrante, no percentual de 100% de seu vencimento-base. Adequação da via eleita. Desnecessidade de dilação probatória. Decadência. Inocorrência. Conduta omissiva que se renova mensalmente. Verba de caráter genérico prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Verdadeiro aumento remuneratório. Inteligência dos arts. 62, XVI e 63 da Lei Municipal/SG nº 050/91 e art. 2º da Lei Municipal/SG nº 478/12. Atuação do Poder Judiciário que não implica em violação ao princípio da separação dos Poderes. Inaplicabilidade da súmula nº 339 do STF (atual súmula vinculante nº 37 com idêntica redação). Concessão da ordem para implantação da verba e pagamento das prestações vencidas, na forma do art. 14, §4º da Lei nº 12016/09.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, 37, inc. X, 61, § 1º, inc. II, al. a, 93, inc. IX, 167 e 169 da Constituição da República. Afirma contrariado o entendimento da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Diz contrariado o princípio da separação dos Poderes porquanto teria sido concedido benefício sem o atendimento dos requisitos legais pertinentes. Aponta a inexistência de dotação orçamentária. Alude à reserva do possível e à necessidade de observância da lei de responsabilidade fiscal (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, não conheço do recurso quanto à alegada decadência para impetração de mandado de segurança, eis que não indicada a violação de qualquer dispositivo constitucional, no particular. 



    5. No mais, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A impetrante é servidora pública do município de São Gonçalo, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, e pretende, através do presente writ, a implantação em sua remuneração da verba denominada “adicional de desempenho funcional” (ADF), em seu percentual máximo de 100% sobre o vencimento básico, alegando que a referida gratificação é paga a inúmeros servidores municipais, sem exigência de qualquer contraprestação de natureza específica ou avaliação de desempenho, constituindo, assim, verdadeiro aumento de remuneração.



    (...)



    Inviável, outrossim, o acolhimento da prejudicial de decadência, pois, nos presentes autos, se discute conduta omissiva da autoridade impetrada, que, se revelando através do não pagamento de verba remuneratória, se renova mensalmente.



    (...)



    Ultrapassadas as preliminar e prejudicial, passa-se ao exame do meritum causæ. 



    O adicional de desempenho funcional se encontra previsto na Lei Municipal/SG nº 50/91 (“Estatuto dos Servidores Públicos Municipais”), in verbis: 



    “Art. 62 - Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens:



     (...)



    XVI - adicional de desempenho funcional. 



    (...) 



    Art. 63 – (...) 



    Parágrafo Único - O adicional previsto no inciso XVI será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no art. 65 desta Lei.



    A Lei Municipal/SG nº 478/12, por sua vez, em seu art. 2º, regulamentou a concessão da referida gratificação, nos seguintes termos:



    “Art. 2º - O Adicional de Desempenho Funcional, previsto no Art. 62, inciso XVI, da Lei Municipal n° 050/1991, será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no Art. 65, da Lei Municipal n° 050/1991. 



    Parágrafo Único - A concessão do percentual previsto no caput dependerá de autorização da Chefia da Pasta.



    Ocorre que, embora a lei mencione a discricionariedade tanto na concessão da gratificação, quanto na fixação de seu percentual, os contracheques de diversos servidores municipais documentos demonstram o caráter genérico da referida verba e ampla fixação em seu percentual máximo. 



    Ademais, o art. 1º da Lei nº 478/20122 não deixou qualquer dúvida acerca do caráter genérico da gratificação, pois revogou o art. 4º e parágrafo único da Lei nº 299/20103 , que condicionava a concessão da gratificação à avaliação de desempenho do servidor. 



    Assim, constatada a falha administrativa com reflexos remuneratórios e observando-se que a pretensão autoral se destina à sua correção e não à extensão de aumento remuneratório com fundamento na isonomia, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF4 ) pela atuação do Poder Judiciário, que, nesta situação, atua com base na garantia constitucional de sua inafastabilidade (art. 5º, XXXV, CF5 ).”



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem limitou-se a analisar a legislação local, concluindo pelo direito da recorrida ao benefício pleiteado, ante à natureza genérica da parcela requerida.



    7. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. 



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.195.489-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator